Tribunal: TJDFT
Processo: 0718025-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718025-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO VISAO EXAME DE VISTA LTDA AGRAVADO: CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO VISÃO EXAME DE VISTA LTDA contra decisão da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA, deferiu a antecipação da tutela para determinar que a agravante se abstenha de realizar atendimentos a pacientes para a prescrição de tratamento como o uso de lentes de grau, realização de exames de vista, diagnóstico de patologias oculares realizada por meio de optometristas, sob pena de multa de R$30.000,00, sem prejuízo de outras medidas (ID 230696350). Preparo recolhido (ID 71561113). Deferido parcialmente o efeito suspensivo para possibilitar que os optometristas de nível superior contratados pela agravante possam realizar avaliação de acuidade visual e prescrever lentes de grau (ID 71682772). Contrarrazões apresentadas (ID 72510583). FACULTO à agravante, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre os documentos anexados aos autos pelo agravado junto com as contrarrazões, nos termos do art. 7o do Código de Processo Civil - CPC (ID 72510586 e seguintes). Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator